Tribunal: TJDFT
Processo: 0025966-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIIO PROCESSO: 0025966-39.2013.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDOS: IRANY RIBEIRO DE SOUZA, RUTH MARA ROSELEINE MACHADO DESPACHO Esta Presidência (ID 14723151) admitiu o recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. Em 23/4/2018, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial para “determinar a apuração, na fase de cumprimento da sentença, do índice de reajuste adequado a ser aplicado” (ID 17661544 ). Em 4/6/2018, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 630.852 (Tema 381), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “da aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 14723151). Todavia, salvo melhor juízo, com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça houve parcial efeito substitutivo do acórdão proferido pelo TJDFT, em relação ao índice de reajuste a ser aplicado. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no agravo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos – e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034